Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709534-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELSO JUNIO BARBOSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). TEMA No 864 DO STF. DISTINGUISHING. LEI No 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS. PROCEDÊNCIA. CARGA HORÁRIA. LEI No 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE VALORES REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação e recurso voluntário interpostos contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos de incorporação de gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012, de condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças que deixaram de ser pagas a servidor distrital em razão da não aplicação da citada norma, além do pedido de readequação da remuneração paga ao servidor em razão da redução da jornada de trabalho e continuidade de cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais. 2. O reconhecimento da total improcedência dos pleitos autorais resulta na ausência de interesse recursal do ente distrital quanto ao mérito debatido na causa e no consequente não conhecimento do recurso voluntário por ele interposto. 3. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos pelo STF, travada no bojo do RE 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Realização de distinguishing. 4. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a Lei no 5.008/2012 estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015. 5. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. 6. A Lei no 5.174/2013 apenas estabeleceu a jornada de trabalho dos cargos que integram a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não tendo promovido modificação remuneratória em conformidade com a carga horária. Ao contrário, manteve, expressamente, os vencimentos previstos na tabela do Anexo Único da Lei no 5.008/2012. Assim, a pretensão de implemento remuneratório, sob argumento de equiparação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas com a de 20 (vinte) horas semanais, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 7. Recurso voluntário do Distrito Federal não conhecido. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. O Distrito Federal, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que o acórdão recorrido julgou válida a Lei Distrital 5.182/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da CF. Salienta que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Acrescenta que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica em uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No tocante ao artigo 102, inciso III, alínea “d”, da CF, argumenta que a Lei Distrital 5.182/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000, e destaca que a matéria encerra um conflito federativo, por ter a Carta Magna outorgado à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, por desatendimento aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da CF. Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos aludidos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, apesar de serem opostos embargos de declaração. Nessas condições, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1221609 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não deveria prosseguir, haja vista que a violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação das Leis Distritais 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 4/6/2020). Também não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal”. (ARE 1217863 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 21/5/2020). No tocante à suposta ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015